Tribunal: STJ
Processo: 5000308-67.2021.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618154 - SP (2024/0145031-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIANE BEIRAO
ADVOGADOS
: RICARDO LAMEIRAO CINTRA - SP139805
RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS CÍVEL E PENAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece expressamente a
autonomia entre as instâncias cível e penal, com regras próprias de fixação
de competência, não se verificando hipótese de prevenção entre feitos de
naturezas distintas, ainda que os fatos narrados tenham origem comum.
2. O princípio da prevenção previsto no art. 83 do CPP não se aplica entre
juízos de competências distintas, mas apenas quando dois ou mais juízos
no exercício da mesma jurisdição penal concorrem pela competência,
sendo inaplicável para reconhecer prevenção entre ação cível e ação penal.
3. A pretensão de rediscutir a valoração das provas realizada pelas
instâncias ordinárias, sobretudo quanto à credibilidade dos depoimentos
testemunhais e ao valor probante do processo administrativo disciplinar,
demanda aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada
pela Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caso, concluiu pela
existência de provas robustas da materialidade e autoria delitivas,
baseando-se em processo administrativo disciplinar, depoimentos
consistentes e convergentes colhidos em juízo, e análise técnica das
movimentações financeiras.
5. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado em nosso
ordenamento jurídico, autoriza o julgador a formar sua convicção a partir da
análise conjunta das provas produzidas, não estando adstrito a um
determinado meio de prova, o que também não é possível de ser revisto na
instância especial.
Documento eletrônico VDA47453893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 10a68286-b449-4276-ab06-cc94d44c95de

6. Não caracterizada adequadamente a divergência jurisprudencial, uma
vez que as circunstâncias fáticas do caso paradigma são distintas das do
presente processo, impedindo a adequada demonstração do dissídio
interpretativo.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47453893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 10a68286-b449-4276-ab06-cc94d44c95de

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618154 - SP (2024/0145031-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CRISTIANE BEIRAO
ADVOGADOS
: RICARDO LAMEIRAO CINTRA - SP139805
RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS CÍVEL E PENAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece expressamente a
autonomia entre as instâncias cível e penal, com regras próprias de fixação
de competência, não se verificando hipótese de prevenção entre feitos de
naturezas distintas, ainda que os fatos narrados tenham origem comum.
2. O princípio da prevenção previsto no art. 83 do CPP não se aplica entre
juízos de competências distintas, mas apenas quando dois ou mais juízos
no exercício da mesma jurisdição penal concorrem pela competência,
sendo inaplicável para reconhecer prevenção entre ação cível e ação penal.
3. A pretensão de rediscutir a valoração das provas realizada pelas
instâncias ordinárias, sobretudo quanto à credibilidade dos depoimentos
testemunhais e ao valor probante do processo administrativo disciplinar,
demanda aprofundado reexame do acervo probatório, providência vedada
pela Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caso, concluiu pela
existência de provas robustas da materialidade e autoria delitivas,
baseando-se em processo administrativo disciplinar, depoimentos
consistentes e convergentes colhidos em juízo, e análise técnica das
movimentações financeiras.
5. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado em nosso
ordenamento jurídico, autoriza o julgador a formar sua convicção a partir da
análise conjunta das provas produzidas, não estando adstrito a um
determinado meio de prova, o que também não é possível de ser revisto na
instância especial.
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

6. Não caracterizada adequadamente a divergência jurisprudencial, uma
vez que as circunstâncias fáticas do caso paradigma são distintas das do
presente processo, impedindo a adequada demonstração do dissídio
interpretativo.
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANE BEIRAO contra
decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial por ela
manejado, mantendo a inadmissão do recurso especial pela Vice-Presidência do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO (TRF3).
O recurso especial, fundado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, buscava a reforma do acórdão proferido pela Quinta Turma do TRF3 que
confirmou a competência da 6a Vara Federal de Guarulhos/SP para processamento da
ação penal movida contra a agravante, refutando a alegada prevenção da 4a Vara
Federal da mesma subseção, onde tramitava ação cível conexa.
O TRF3 também manteve a condenação da ré a 3 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, multa de 15 (quinze) dias-multa e substituição por penas
restritivas de direitos, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal).
Em síntese, a acusação imputou à agravante, que exercia a função de
tesoureira da Caixa Econômica Federal (CEF), a realização de autenticações de
entrada ou baixa de custódia de cheques sem a devida correspondência contábil, além
de outras movimentações financeiras com fins particulares, ocasionando prejuízo
estimado em R$ 485.321,89 ao erário, no período compreendido entre
e
28/07/2014
.
30/06/2016
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base em dois
fundamentos principais: (i) a consonância do acórdão regional com a jurisprudência
dominante do STJ quanto à independência das esferas cível e penal (Súmula 83/STJ);
e (ii) a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para acolher a tese da
recorrente (Súmula 7/STJ).
Em seu agravo regimental, a recorrente sustenta, quanto à questão da
prevenção, que os precedentes invocados para aplicação da Súmula 83/STJ são
inespecíficos ao caso concreto, pois tratam de situações distintas. Argumenta que não
pretende a reunião dos processos ou a suspensão da ação penal, mas apenas o
reconhecimento da prevenção do juízo que primeiro conheceu dos fatos (4a Vara
Federal), destacando que o art. 83 do Código de Processo Penal (CPP) não exige que
o processo que cause a prevenção tenha natureza penal, referindo-se apenas a
"processo" de modo genérico.
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

No tocante à suficiência probatória, alega que houve indevida inversão do
ônus da prova, ao se exigir que ela comprovasse o extravio dos documentos pela
empresa terceirizada METROFILE, contratada pela CEF para arquivamento
documental. Sustenta que as testemunhas de acusação basearam-se em meras
"probabilidades" e "suposições", sem terem presenciado qualquer apropriação em
espécie. Ressalta ainda que a agência realizava verificação mensal de valores (TVV),
em "data-surpresa", e nada foi detectado por dois anos, o que seria incompatível com o
suposto desvio.
Por fim, indica divergência jurisprudencial com precedente deste Superior
Tribunal (AgRg na APn 702/AP), em que se reconheceu que o ônus de provar a
apropriação de valores em casos de peculato cabe à acusação, sob pena de
absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não merece provimento.
De início, registro que a controvérsia foi adequadamente examinada na
decisão agravada, contra a qual não foram apresentados argumentos novos ou
suficientes para modificá-la.
Quanto à primeira tese - prevenção da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP por
conexão com a ação cível ali tramitada - verifico que o acórdão regional encontra-se
em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior acerca da
independência das esferas cível e penal, de modo que não prospera o argumento
da agravante deque os precedentes invocados para obstar o recurso especial seriam
inespecíficos ao caso concreto.
Com efeito, ainda que os casos mencionados na decisão agravada não
tratem precisamente da prevenção entre juízos da mesma subseção judiciária, o
entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte é no sentido da autonomia entre
as instâncias cível e penal, com regras próprias de fixação de competência, não se
verificando hipótese de prevenção entre feitos de naturezas distintas, ainda que os
fatos narrados tenham origem comum.
Isso porque, o princípio da prevenção previsto no art. 83 do CPP não se
aplica entre juízos de competências distintas, mas apenas quando dois ou mais juízos
no exercício da mesma jurisdição penal concorrem pela competência. A esfera criminal
e a cível, mesmo dentro de uma mesma subseção da Justiça Federal, são
independentes e regidas pelo princípio do juiz natural próprio de cada uma, não
havendo, portanto, prevenção entre uma ação cível e outra criminal, de modo que cada
qual deverá tramitar em seu foro adequado.
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

Nesse passo, a tese de que o art. 83 do CPP não exige que o processo que
cause a prevenção tenha natureza penal não prospera, porquanto, inserido no contexto
da legislação processual penal, a interpretação sistemática do dispositivo conduz à
conclusão de que se refere a processos desta natureza. Assim sendo, o fato de a Vara
Federal ter competência mista (cível e criminal) não significa que os critérios de fixação
de competência possam ser livremente transpostos entre as esferas cível e penal.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece expressamente que "as
regras de fixação de competência nas esferas cível e penal são completamente
distintas e, por conseguinte, o fato de o juízo cível ter sido declarado competente para
processar e julgar as ações civis públicas não implica reconhecer-lhe a competência,
por prevenção, para a apreciação de inquérito instaurado para a apuração de
(CC n. 195.843/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira
cometimento de delitos"
Seção, julgado em
, DJe de
).
3/8/2023
8/8/2023
No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA. CORRÉUS COM FORO
PRIVILEGIADO. PLEITO DE CISÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO JUIZ
NATURAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO PARA A DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 704 DO STF. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE
POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL. APONTADO VÍCIO NA
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
PENAL. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o
trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida
excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito, inocorrentes na espécie.
3. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos
ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual
deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo,
não se pode admitir que se termine por cercear o jus accusationis do Estado,
salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o
exercício de futura e eventual ação penal.
4. No caso em exame, a defesa não apresentou nenhum argumento a
subsidiar seu pedido de trancamento da ação penal, sendo certo que
eventual incompetência do juízo não é fundamento para encerrar a
persecutio criminis.
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

5. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório
existente nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser hipótese de
conexão, a análise das alegações concernentes ao pleito do não
reconhecimento demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ. Precedentes.
6. Firmou-se entendimento nesta Corte, seguindo orientação do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que "Não viola as garantias do juiz natural,
da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou
conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um
dos denunciados" (enunciado 704 da Súmula do STF). 7. Não há falar em
ilegalidade na coexistência de procedimento investigatório criminal e de
inquérito civil, sendo o primeiro pelo órgão ministerial atuante perante o
Tribunal de Justiça e o segundo pelo órgão atuante na instância singular,
mesmo nos casos de réus com prerrogativa de foro. 8. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não existe foro privilegiado
por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil
pública de improbidade administrativa" (AgRg na AIA 32/AM, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
13/05/2016
9. É pacífico o entendimento, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, no
sentido da independência das esferas penal e civil. Assim, não há falar em
fixação de competência por prevenção entre a ação penal e a de
improbidade.
10. Incabível a fixação de competência por prevenção entre a ação penal e a
ação de improbidade no âmbito dos Tribunais, devendo ser observadas as
competências dos órgãos julgadores, conforme estabelecido no seu
regimento interno.
11. Hipótese em que não se verifica vício na distribuição por alegada
incompetência do Desembargador relator da ação penal originária diante da
existência de recursos anteriores no curso da ação de improbidade
atribuídos, por sorteio, a outros desembargadores.
12. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 371.534/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/3/2019
1/4/2019
Embora o precedente citado na decisão agravada verse sobre ações civis
públicas e inquérito policial, o fundamento que o embasa - a autonomia das esferas
cível e penal - aplica-se igualmente ao caso ora em análise, em que se pretende
reconhecer a prevenção entre ação cível ordinária (de cobrança) e ação penal.
Assim, correta a aplicação da Súmula 83/STJ como óbice ao
prosseguimento do recurso especial quanto a este ponto, pois não há amparo legal
para reunião de processos cível e criminal pelo critério da prevenção, conexão ou
continência.
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

No que tange à segunda tese - insuficiência probatória para a condenação
pelo crime de peculato -, a decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 7
/STJ, uma vez que a pretensão recursal demandaria necessariamente o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
A agravante busca contornar esse obstáculo argumentando tratar-se de
mero "reenquadramento jurídico" dos fatos, o que seria admitido pela jurisprudência
desta Corte. Todavia, o que se verifica do arrazoado recursal é uma tentativa de
rediscutir a valoração das provas realizada pelas instâncias ordinárias, sobretudo
quanto à credibilidade dos depoimentos testemunhais e ao valor probante do processo
administrativo disciplinar.
A valoração da suficiência ou não do conjunto probatório para embasar um
decreto condenatório é matéria que demanda aprofundado reexame do acervo
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Isso porque, para aferir se as
provas produzidas são frágeis ou insuficientes, como alega a agravante, seria
imprescindível revolver o conjunto probatório, o que não se admite na via estreita do
recurso especial.
Conforme destacado na decisão agravada, o TRF3 fundamentou sua
conclusão nos elementos extraídos do processo administrativo da CEF e nos
depoimentos consistentes e convergentes colhidos em juízo, conforme se infere dos
seguintes excertos do acórdão:
3. Da materialidade.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada
pelo
seguinte
documento: Processo Disciplinar e Civil realizado pela Corregedoria da
Caixa Econômica Federal no SP.7844.2016.C.000099.
Do processo administrativo instaurado pela Caixa Econômica Federal
foi constatado que a ré realizou autenticação de entrada ou baixa da
custódia de cheques sem a devida correspondência contábil, indicando
movimentações de recursos em espécie, além do recebimento de boletos
diversos, depósitos e outras movimentações com fins particulares, sem a
comprovação de origem dos recursos, ocasionado um prejuízo de R$
485.321,89 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte um reais e
oitenta e nove centavos) ao erário. (e-STJ fl. 3923)
4. Da autoria e dolo.
A autoria delitiva também está evidenciada pelo processo
administrativo disciplinar e corroborada pelos depoimentos realizados em
juízo. (e-STJ fl. 3923)
A defesa alega a ausência de provas suficientes para a condenação da
imputada, razão pela qual deve, esta ser absolvida.
Contudo, tal tese não merece prosperar. Vejamos.
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

A descrição da ação criminosa dada pelas testemunhas em seus
depoimentos prestados em sede judicial se mostrou deveras consistente,
sendo ainda corroborada pelos demais elementos de prova idôneos a
demonstrar o fato delitivo.
Consta do processo administrativo que houve autenticação de entrada ou
baixa da custódia de cheques sem a devida correspondência contábil,
indicando movimentações de recursos em espécie, além do recebimento de
boletos diversos, depósitos e outras movimentações com fins particulares.
A prova oral colhida em juízo foi ao encontro do quanto demonstrado pela
prova documental acima referido. (e-STJ fl. 3924)

Prosseguiu o acórdão examinando cada um dos depoimentos colhidos em
juízo em profundidade para, então, concluir que a autoria do delito recaia sobre a
agravante. Disso se conclui que o Tribunal de origem não impôs à ré o ônus de provar
fato negativo (que não teria desviado valores), mas sim considerou que os elementos
de prova trazidos aos autos pela acusação (processo administrativo disciplinar,
depoimentos testemunhais, análise técnica das movimentações financeiras) foram
suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, não tendo a defesa
logrado êxito em produzir contraprova capaz de infirmar tais elementos.
Como se nota, o TRF3, após minucioso exame do caso, concluiu pela
existência de provas robustas da materialidade e autoria delitivas, de modo que para
desconstituir as conclusões da instância ordinária demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES.
VEDADO O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem, rechaçou a alegada nulidade da decisão que deferiu
a busca e apreensão na residência do ora recorrente, destacando que foi
"devidamente fundamentada em robustas razões da ocorrência do tráfico de
drogas nos imóveis alvos, bem como porque ocorreram diligências prévias
com o fito de ser apurada a credibilidade das notícias anônimas" (e-STJ fl.
282). Assim, o aresto recorrido alinha-se ao entendimento jurisprudencial
sobre a matéria, atraindo a incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
2. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para
se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no
acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático
/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure
reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
1/7/2024
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025

No que concerne à divergência jurisprudencial com o precedente desta
Corte (AgRg na APn 702/AP), também não merece prosperar o recurso. Isso porque,
embora tanto no caso paradigma quanto no presente processo se discuta o crime de
peculato envolvendo movimentações financeiras, as circunstâncias fáticas são
distintas, não permitindo a adequada caracterização do dissídio interpretativo.
O caso do TCE/AP envolve um esquema de desvio de verbas públicas
operado a partir do próprio orçamento do órgão, formalmente autorizado e camuflado
por rubricas orçamentárias internas, o que denota maior sofisticação política e
administrativa, ao passo que no caso em julgamento, o desvio foi tecnicamente
executado pela adulteração contábil de subcontas, com base em manobras internas de
autenticação e baixa, explorando lacunas operacionais e falhas de segurança
sistêmica, em uma conduta unilateral.
Ademais, no caso em exame, ao contrário do que sustenta a agravante, a
condenação não se baseou em meras suposições ou probabilidades, mas em um
conjunto de evidências que, analisadas conjuntamente, levaram à conclusão quanto à
materialidade e autoria delitivas, incluindo o processo administrativo disciplinar, a
análise técnica das movimentações financeiras e os depoimentos convergentes.
A propósito, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado em
nosso ordenamento jurídico, autoriza o julgador a formar sua convicção a partir da
análise conjunta das provas produzidas, não estando adstrito a um determinado meio
de prova, o que também não é possível de ser revisto na instância especial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não analisou o mérito da primeira tese defensiva
(nulidade da invasão domiciliar), o que impede a sua apreciação diretamente
por esta Corte Superior, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida
supressão de instância.
2. A nulidade somente foi alegada nas instâncias ordinárias pelos corréus e
não pelo próprio agravante. Dessa forma, não é possível considerar que a
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

suposta ilicitude no ingresso do domicílio do recorrente já foi analisada pelas
instâncias ordinárias, especialmente porque ele se encontrava em situação
fática diversa da dos acusados que provocaram a manifestação do Tribunal.
Afinal, tratava-se de imóveis diversos, em locais diferentes e com incursões
policiais que ocorreram em momentos distintos.
3. Para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é
necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes
para a prática do crime de tráfico de drogas.
4. As instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado -,
depois de análise aprofundada das provas, apontaram elementos concretos,
constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a
permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira
que não há ilegalidade manifesta na condenação do agravante pelo delito de
associação para o narcotráfico.
5. Alterar a solução adotada pelas instâncias de origem implicaria o
revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência
vedada na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
(RCD no HC n. 778.869/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
26/3/2025
31/3/2025

Vale ressaltar que o próprio art. 155 do CPP estabelece que "o juiz formará
", como
sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
ocorreu no caso em análise, segundo a conclusão das instâncias ordinárias, soberanas
na análise do conjunto fático-probatório.
Em suma, para se acolher a pretensão recursal e concluir pela insuficiência
probatória, seria imprescindível o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o
que não se admite em sede de recurso especial, consoante o óbice da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:45
Código de Controle do Documento: e83e1dc1-f77c-4cb3-871d-f2758a76605d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0145031-4
AREsp 2.618.154 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 032620171 300020170009913 32620171 50003086720214036119
50029444520174036119
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANE BEIRAO
ADVOGADOS
: RICARDO LAMEIRAO CINTRA - SP139805
RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANE BEIRAO
ADVOGADOS
: RICARDO LAMEIRAO CINTRA - SP139805
RENAN MARCELINO ANDRADE - SP343871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245515029449452092@
2024/0145031-4 - AREsp 2618154 Petição : 2025/0040057-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:11:16
Código de Controle do Documento: 90947F83-CA62-441F-9337-75273DC7E82E